Tribunal: TJDFT
Processo: 0716610-49.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTESTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, § 1o, CPC. REVELIA. DECRETADA. LEGITIMIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 485, § 3o, CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. TITULARIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 239, § 1o do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta da citação, fluindo a partir dessa data o prazo para apresentação da contestação.

1.1. Correta a decretação da revelia pelo Juízo de origem, em razão da intempestividade da contestação.

2. A legitimidade é matéria passível de apreciação de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil.

3. A cessão do crédito é eficaz em relação ao devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Art. 290 do Código Civil.

3. Constatada a cessão do crédito objeto da lide, anterior ao ajuizamento do feito, mostra-se necessária a inclusão no polo passivo da empresa cessionária do crédito, uma vez que é a atual titular da dívida discutida em juízo e, consequentemente, seria atingido pela eficácia da sentença proferida, além de ser o ente capaz de tomar a providência requerida de exclusão da inscrição da dívida no SERASA Limpa Nome.

4. A sentença proferida sem a integração do contraditório é nula. Art. 115, I do Código de Processo Civil.

4.1. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz deve determinar ao autor que requeira a citação dos litisconsortes. Art. 115, parágrafo único do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.